Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado não identifica erro, omissão, ou obscuridade em tese suscitadas em embargos de declaração, cujo teor pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. O preenchimento dos pressupostos legais específicos (CPC, arts. 133 a 137) deve ser observado em eventual pedido para desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
4. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.